Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-90.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Processo : 0701660-90.2017.8.07.0011 DESPACHO Ao embargado Espólio de Jair dos Reis para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos pelo autor Antonio Alvino Junior, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator